Tribunal: TJMT
Processo: 1011066-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011066-45.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER registrado(a) civilmente como FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), CRISTINA RODRIGUES BORGES MONTEIRO - CPF: 745.932.267-91 (EMBARGANTE), ORMANDIR SILVA BORGES - CPF: 344.865.181-87 (EMBARGADO), CID DE CAMPOS BORGES FILHO - CPF: 666.699.441-87 (EMBARGADO), MURILO DE CAMPOS BORGES - CPF: 620.932.901-20 (EMBARGADO), JAIR GIAMPANI JUNIOR - CPF: 153.158.138-27 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSMAR SCHNEIDER registrado(a) civilmente como OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o acórdão embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente que a Embargada/Inventariante cumpriu todas as determinações do Juiz quanto à apresentação do esboço da partilha, assim como também apresentou retificação ao plano. Por outro lado, a Embargante/herdeira foi intimada a manifestar acerca dos bens informados pela Inventariante/Embargada que, por sua vez, manteve-se inerte.

Portanto, não há razões para acolher os Embargos de Declaração, em virtude da ausência de qualquer contradição.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1011066-45.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CRISTINA RODRIGUES BORGES MONTEIRO

com o objetivo de sanar vícios no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.

A Embargante alega que o acórdão foi contraditório.

Sustenta que não foi intimada para manifestar acerca do plano de partilha retificado, posto que só foi intimada para manifestar em relação à proposta de acordo.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas no ID. 102732965.

É o relatório.

Cuiabá,
14
de novembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021